Tribunal: TJDFT
Processo: 0743215-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM SEDE LIMINAR. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Neste sentido, o art. 6o do CPC traz o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, ao estabelecer que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
3. Todavia, a penhora representa constrição judicial de bens do devedor para garantir o pagamento de uma dívida reconhecida judicialmente. Trata-se de medida executiva, portanto, pressupõe a existência de dívida líquida, certa e exigível, lastreada em um título executivo (judicial ou extrajudicial) que não foi cumprido pelo devedor.
4. No caso, ainda não houve formação de título executivo, muito menos descumprimento capaz de ensejar medida constritiva de natureza patrimonial. O processo de origem encontra-se em fase de conhecimento; a agravada/ré sequer foi citada para a formação válida da relação processual.
5. Também não houve comprovação de urgência, lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo a ser evitado por meio de decisão liminar.
6. Até o momento, não foram demonstrados atos de dilapidação patrimonial a justificar o deferimento da tutela de urgência antes da formação da relação jurídica patrimonial.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.